Tribunal: TJDFT
Processo: 0006675-61.2015.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. ABUSO DE MEIO DE CORREÇÃO OU DISCIPLINAR. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA OU SAÚDE. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – DEFENSORIA PÚBLICA – DECURSO DO PRAZO EM DOBRO SEM APRESENTAÇÃO DA APELAÇÃO - ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença condenatória por meio da qual o réu foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de maus tratos (art. 136, § 3o, do CP) – ID 52272473, págs. 42/46. Em suas razões recursais (ID 52272500), a Defesa postula absolvição sob argumento de insuficiência probatória do dolo específico do tipo. Parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 52866922).
2. Disciplina o § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, que “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.
3. Como se verifica dos autos, o réu, revel e representado pela Defensoria Pública, foi intimado por edital, disponibilizado no DJe em 27/5/2022 (sexta-feira - ID 52272485), assim o prazo do edital acabou em 29/7/2022 (sexta-feira). Em 11/10/2022, o Juízo determinou a certificação de trânsito em julgado para o Ministério Público e determinou “dê-se ciência à Defensoria Pública da sentença, assinalando-se, para tanto, prazo em dobro no sistema PJe”, (ID 52272489). A Defensoria Pública, contudo, ao tomar ciência da sentença manifestou-se, em 14/11/2022, tão-somente pugnando pela intimação do réu “no endereço: SH ITAPOÃ, CD DEL LAGO, QR 323, LT 46, ITAPOÃ/DF, para que tome ciência da condenação e informe eventual interesse recursal.” (ID 52272491), deixando, portanto, de recorrer no prazo legal. Ato contínuo, após a diligência requerida ser infrutífera, a Defensoria, em 08/11/2023, pugnou pela intimação do acusado via edital (ID 52272498), apesar de a intimação editalícia já ter ocorrido. Assim, a apelação foi interposta apenas em 18/8/2023 (ID 52272500), quando há muito transcorrido o prazo para interposição da apelação.
4. Nesse toar, porquanto o prazo recursal seja pressuposto objetivo do recurso, deve ser observado com rigor, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual a apelação não merece conhecimento. Precedente: Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Leino9.099/95.